Tribunal: STF
Processo: HC 236050
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Brian Ferreira Monteiro, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 833.671/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Consta dos autos, o paciente foi denunciado pela suposta prática de crime de roubo majorado, ocorrido no dia 14/10/2021, tendo sido decretada a prisão preventiva por ocasião do recebimento da denúncia. 



    Neste writ, a defesa alega falta de contemporaneidade do decreto prisional, "uma vez que decorrido mais de 1 ano e 5 meses entre a data dos fatos a decretação da sua prisão, sem qualquer alteração do cenário fático" (edoc. 1, p. 3).



    No mais, reitera as alegações de ausência de motivos para a decretação da prisão preventa do paciente, com base nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP, bem como violação ao disposto no art. 315 do mesmo diploma legal. Por último, ressalta as condições pessoais favoráveis do acusado, como primariedade, residência fixa e profissão definida, argumentando, ademais, ser possível a aplicação de outras cautelares, como as previstas no art. 319 do CPP. 



    Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, subsidiariamente, a substituição da custódia por cautelares alternativas.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUSSUBSTITUTIVO DE RECURSO. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODO DE AGIR. CONTEMPORANEIDA DA MEDIDA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 3. No caso, a prisão preventiva foi decretada em razão do excepcional modo de agir empregado na ação delitiva - fazendo uso de um carro e uma arma de fogo, um dos agentes, o passageiro, armado, anunciou o assalto, mandou parar o veículo, as vítimas foram obrigadas a descer e colocadas no baú do carro junto com as mercadorias. Em outro local, fizeram o transbordo da carga, deixaram as vítimas trancadas no baú do veículo e tomaram rumo ignorado. Ausência de constrangimento ilegal. Julgados do STJ. 4. Acerca da alegação de ausência de contemporaneidade, verifica-se que os fatos ocorreram em 14/10/2021, a investigação se prolongou por um tempo até à denúncia, que foi recebida em 1/3/2023. E, "segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações, exatamente a hipótese dos autos. Precedentes". (RHC 137.591/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe 26/5/2021). 5. Agravo regimental improvido”. (edoc. 10, p. 2)  



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, no STJ o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “No caso, a prisão preventiva foi decretada em razão do excepcional modo de agir empregado na ação delitiva - fazendo uso de um carro e uma arma de fogo, um dos agentes, passageiro, armado, anunciou o assalto, mandou parar o veículo, as vítimas foram obrigadas a descer e colocadas no baú, junto com as mercadorias. Em outro local, fizeram o transbordo da carga, deixaram as vítimas trancadas no baú do veículo e tomaram rumo ignorado. 



    Segundo registrado, os agentes "subtraíram, para proveito de todos, um aspirador de pó, três fogões, dois secadores e alisadores de cabelo, um liquidificador, um telefone sem fio, um coelho de pelúcia, um bule, uma caixa com copos, um adaptador de fone, um limpador de tela, um depurador de ar, uma jaqueta cor preta, uma pipoqueira e dois aparelhos de telefonia celular, pertencentes ao estabelecimento comercial intitulado “Fast Shop”, e às vítimas Vinicius Belém de Almeida e Vitor Belém Silvares respectivamente." 



    A propósito, "[s]e as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria” (HC n. 126.756, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015). 



    Ainda, como visto, embora os fatos tenham ocorrido em 14/10/2021, a investigação se prolongou por um tempo, tanto que a denúncia foi recebida somente em 1/3/2023. E, "segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações, exatamente a hipótese dos autos. Precedentes". (RHC 137.591/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe 26/5/2021). 



    No caso, entendo que a prisão está devidamente justificada para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP”. (edoc. 10, p. 6, grifamos)  



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, de minha relatoria).



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal,nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.   



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente